Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705274-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERJET COMERCIAL EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INTERJET COMERCIAL EIRELI - EPP REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 9826229, fls. 354-363), interposta por INTERJET COMERCIAL EIRELI – EPP, e de apelação (ID 9826235, fls. 370-375), interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 9826222, fls. 323-333) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cobrança n° 0705274-48.2018.8.07.0018, determinou o que segue: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido delineado na inicial, para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à requerente R$ 68.052,96 (sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), referentes aos atrasos nos pagamentos de notas fiscais. Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e[1][4], desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 6% a.a. do primeiro dia útil subsequente ao vencimento de cada dívida até o efetivo pagamento pelo réu, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. No que concerne aos honorários advocatícios, diante da parcial procedência, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, cada um deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado. Sentença não sujeita à remessa necessária. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. (...) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e sobre a tramitação processual em primeira instância: Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por INTERJET COMERCIAL EIRELLI – EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo sua condenação ao pagamento de R$ 184.354,29 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), referente aos atrasos nos pagamentos de notas fiscais. Narra a autora que, em 06/06/2014, participou e logrou êxito no processo licitatório no 060.011.597/2013, de lavra do réu, para o fornecimento de 1.900.000,00 (um milhão e novecentas mil) fraldas descartáveis orçadas em R$ 560.500,00 (quinhentos e sessenta mil e quinhentos reais. Em 22/09/2014, foi emitida a nota de empenho no 04918 para a entrega de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) fraldas, com o somatório de R$ 73.750,00 (setenta e três mil setecentos e cinquenta reais), nos termos da nota fiscal no 4399. Contudo, houve um atraso de 12 (doze) dias na entrega dos produtos e foi multada em R$ 5.286,40 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). De outro modo, o requerido deveria pagar os materiais em 22/10/2014, mas somente quitou a dívida em 01/12/2014. Em 14/10/2014, foram requeridas mais 250.000 (duzentas e cinquenta mil) fraldas, através da nota de empenho no 04918 e da nota fiscal no 4482. Revela ter disponibilizado os bens com 3 (três) dias de demora. Por esta razão, o demandado imputou penalidade pecuniária de R$ 2.212,50 (dois mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos). De sua vez, o réu pagou o débito vencido em 14/11/2014 em 26/02/2018. Já em 04/11/2014, o requerido solicitou 250.000 (duzentas e cinquenta mil) fraldas, mediante a nota de empenho no 0416 e nota fiscal no 4547. Informa ter entregue o pedido no prazo combinado. Entretanto, o réu efetuou o pagamento com 17 (dezessete) dias de atraso em 22/12/2014. No dia 05/12/2014, o demandado fez um último requerimento de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) fraldas, consoante nota de empenho no 04916 e nota fiscal no 4677. Relata ter fornecido os produtos no prazo combinado. Todavia, a dívida vencida em 05/01/2015 apenas foi paga pelo réu em 26/02/2018. Aponta ser credora de importes resultantes do atraso no pagamento pela parte ré das notas fiscais no 4399/4482/4547/4677 atinentes à venda de 1.000.000 (um milhão) de fraldas para recém-nascidos ao requerido. Refuta a prescrição da dívida com esteio no prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932. De outra banda, indica a necessidade da correção monetária e da incidência e juros de mora das verbas pagas com atraso pelo requerido. Ainda postula a cominação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho pelo descumprimento da avença pelo réu. Neste sentido, entende ser credora de R$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais) decorrentes de multa contratual e R$ 72.254,29 (setenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) a título de juros de mora e atualização monetária. Assim sendo, propôs esta demanda para exigir o somatório de R$ 184.354,29 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) do requerido. Requer a procedência do feito condenando o réu ao pagamento da quantia mencionada alhures. Deu à causa o valor de R$ 184.354,29 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Contestação do Distrito Federal. Assevera sucessivos inadimplementos contratuais pela parte autora. Ressalta que o atraso no fornecimento do material fundamental para a saúde pública distrital gera danos incontáveis ao ente federado. Entende que os transtornos ocorreram por culpa da demandante. Desta feita, ela deve suportar os efeitos da mora. Considera incabível a multa de 20% (vinte por cento) postulada pela requerente. Para tal, argumenta que o particular deu ensejo ao inadimplemento. De outra maneira, a mencionada sanção visa proteger o a sociedade, a qual realmente depende dos bens e serviços prestados pelos contratantes da Administração Pública. Caso haja entendimento pela sua condenação, impugna os cálculos colacionados pela requerente, postulando a contagem dos juros de mora desde a citação inicial. Por derradeiro, pugna pela improcedência do pedido autoral. Réplica onde a demandante requer o não acolhimento das teses defensivas suscitadas pelo requerido e a procedência dos pleitos inaugurais. A requerente pleiteou a produção de prova pericial contábil. [ID22415109 do processo de origem] Deferi o pedido autoral e as partes formularam seus quesitos. Laudo Pericial (ID no 29893141). O Distrito Federal manifestou-se sobre as conclusões do expert, repisou suas teses e requereu a improcedência dos pedidos contidos na exordial. De sua vez, a parte autora anuiu com as exposições do perito, reiterou as alegações de sua peça vestibular, postulando a procedência do pleito inicial. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Durante a tramitação processual em primeira instância, foi deferida (ID 9826176, fl. 255) e realizada prova pericial contábil (laudo ID 9826213, fls. 302 – 306; ID 9826214, fl. 307; ID 9826215, fls. 308-309). De acordo com a resposta do perito aos quesitos do Distrito Federal (item 2.3 do laudo ID9826213, fl. 304), foi constatada a demora no pagamento por parte do Réu, conforme a seguir detalhado: 1) 33 (trinta e três) dias para a nota fiscal n° 4399; 2) 1.193 (mil, cento e noventa e três dias) para a nota fiscal n° 4482; 3) 10 (dez) dias para a nota n° 4547; e 4) 1.143 (mil, cento e quarenta e três) dias para o pagamento da nota n° 4677. Diante disso, foram apresentados dois cenários de contábeis: 1) juros de mora contados a partir da data prevista para pagamento das parcelas, ID 9826215, fl. 308, com a indicação do valor de R$ 68.052,96; 2) juros de mora contados a partir da citação, com a indicação do valor de R$35.515,80, ID 9826215, fl. 309. Nos cenários, foram considerados os valores das multas aplicadas à Autora em razão do atraso na entrega do produto contratado e não foi considerado o valor correspondente à multa de 20% ao Distrito Federal pelo atraso no pagamento, conforme memórias de cálculo ID 9826215, fls. 308-309 e resposta do perito ao quesito n° 2.4, no qual o Distrito Federal requisitou a indicação do valor a ser ressarcido à empresa Autora. No item 2.4, o perito apresentou a seguinte resposta: Conforme previsto nos item 12.2 e 12.3 do Edital de Licitação relativo ao Pregão Eletrônico 223/2014-SES/DF (pág. 17 do ID 18093319), o pagamento seria efetuado até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal em condições de liquidação. Passados esses trinta dias sem o devido pagamento, a parcela devida seria atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, pela variação do INPC “pro rata tempore”. Relativamente aos juros de mora não há previsão contratual e existe divergência entre as partes. Enquanto a Autora defende a incidência dos juros a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, o Réu defende a incidência somente a partir da citação na forma do art. 405 do Código Civil. Diante disso, a Perícia apresenta no demonstrativo do Anexo 2 dois cálculos, conforme abaixo: a) Cálculo 1 - Conforme pleiteia a Autora - incidência de juros da data em que os valores deveriam ter sido pagos (30 dias da apresentação da nota fiscal): o valor devido seria de R$ 68.052,96; b) Cálculo 2 - conforme defende o Réu - incidência de juros a partir da citação (07/06/2018 – Mandado ID 18162838): o valor devido seria de R$ 35.515,80 O marco inicial da incidência de juros, portanto, é questão meritória cabível ao r. Juízo. Cabe o registro de que, apesar de não considerado nos cálculos, também é pleiteado pela Autora a multa contratual de 20% sobre o valor do contrato/nota de empenho, prevista no item 9.3.1.V do Edital de Licitação relativo ao Pregão Eletrônico no. 223/2014 (pág. 13 do ID 18093319), sob a alegação de que houve descumprimento do contrato por parte do Réu quando este deixou de efetuar os pagamentos nas épocas devidas. O Réu em sua contestação (ID 20455023) considera incabível tal penalidade alegando que a Autora também teria dado causa ao inadimplemento, pelos atrasos na entrega, e pelo fato de a sanção prevista voltar-se a proteger a sociedade e não a contratada. Trata-se, também, de questão meritória cabível ao r. Juízo. (grifos nossos) As partes foram intimadas para apresentação de manifestação sobre o laudo (ID 9826218). Em seguida, o Distrito Federal argumentou o que segue (ID 9826219, fl. 315): O laudo pericial deixa claro, em primeiro lugar, do atraso na entrega do objeto contratado pelo autor. Com efeito, a aplicação da multa pelo DF se mostra incontestável. Ademais, mostra que, mesmo que se desconsidere a multa, regularmente aplicada, o valor cobrado pelo autor a título de juros e multa não se sustenta, sendo substancialmente inferior ao por ele pretendido. Em manifestação ID 9826220, a Autora concordou com os cálculos do perito (R$68.052,96), com ressalva ao ponto correspondente ao acréscimo de 20% sobre o valor total do contrato. Sobreveio sentença ID 9826222, fls. 323-333, publicada em 05/04/2019, que acolheu o primeiro cenário apresentado pelo perito (R$68.052,96 – juros a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. Ato contínuo, a apelação ID 9826229, fls. 354-363, foi interposta em 02/05/2019, pela INTERJET COMERCIAL EIRELI – EPP, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 9826140, fl. 15) e acompanhada de preparo ID 9826230 e ID 9826231, fls. 365-366. Em face da sentença, também foi interposta a apelação ID 9826235, fls. 370-375, pelo DISTRITO FEDERAL, em 09/05/2019, desacompanhada de preparo em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, §1°, do CPC. A Autora, em suas razões recursais, argumenta o que segue: 1) referida decisão merece reparo, pois não existe aqui cabimento para pagamento de honorários de sucumbência recíproco quando foi o Apelado quem deu causa a ação e foi vencido; 2) obrigar a Apelante a pagar o valor de 10% sobre o valor da causa de honorários ao advogado da parte adversa significa tirar-lhe 27% do valor que o Distrito Federal foi condenado a lhe restituir, ou seja, 27 % do proveito econômico obtido com a ação; 3) apesar de não lhe conceder a totalidade dos pedidos não significa que o Distrito Federal foi atendido em seu pedido de total improcedência da ação o que significa que o Réu foi vencido e por isso, não se justifica o pagamento de honorários de sucumbência recíproco; 4) a sentença se manteve silente sobre o dever do Réu de pagar pelos custos no processo e gastos extras que a Autora teve ao contratar o perito judicial; 3) o Juízo a quo não concedeu a Autora o direito de receber pela multa estipulada no Edital de item 9.3.1 , a qual a Apelante tem direito, em razão dos sucessivos atrasos no pagamento pelo Distrito Federal; 4) apenas na primeira e na segunda entrega de mercadorias a Apelante atrasou 12 e 3 dias, respectivamente, e foi devidamente multada em razão disso. No entanto a multa de 20% deveria ser aplicada contra o Distrito Federal em razão de atrasos no pagamento que chegam a superar o período de 3 anos, o que ocasionou grande desequilíbrio, inviabilizando a continuidade do contrato; 5) nos termos do art. 41 da Lei no 8.666/1993 a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a total retirada do pagamento de honorários de sucumbência ao Apelado. Subsidiariamente, pede a redução do percentual fixado, bem como que a condenação recaia sobre o proveito econômico. Pede ainda a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento da multa de 20%, em razão dos atrasos no pagamento, de acordo com a cláusula 9.3. Subsidiariamente, caso entendido como excessivo o valor da multa, que seja determinado o percentual devido. Além disso, pede a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbenciais, incluindo os honorários periciais. O DISTRITO FEDERAL, para a reforma da decisão apelada, em seu recurso, apresenta as seguintes razões: 1) a sentença, fundada na perícia realizada nos autos, condenou o Distrito Federal a pagar R$ 68.052,96, considerando tanto as multas devidas pelo particular, como o atraso no pagamento por esta Unidade Federada indenizáveis; 2) as parcelas requeridas pela empresa Autora, embora não explicitadas a contento na inicial, parecem dizer respeito a correção monetária e juros de mora, decorrentes do suposto atraso, e “multa de 20%”, como efeito do inadimplemento parcial; 3) uma empresa que reconhece, expressamente, que inadimpliu seguidas vezes sua prestação no contrato não faz jus a perceber os efeitos da mora, que visam a indenizar o credor pelo não cumprimento de obrigação no tempo e forma especificados; 4) as especificidades da execução orçamentária que regem o pagamento ao particular, decorrem de contrato administrativo. A ordem de pagamento é alterada quando há o inadimplemento por parte do contratante; 5) todo transtorno se deu por culpa da empresa Autora; 6) é incabível a multa de 20% decorrente do suposto atraso de pagamento do Distrito Federal; 7) na eventualidade de manutenção da sentença, é necessário corrigir os cálculos. Para tanto, anexa memória elaborada pelo Setor de Cálculos da Procuradoria do Distrito Federal, com valor atualizado até 28/02/2019, tendo incidido sobre a quantia, ainda, correção e juros moratórios a partir da data do efetivo pagamento, sem o desconto da multa por atraso de entrega; 8) a sentença ensejou dupla incidência sobre juros e correção monetária, o que implica pagamento a maior de R$ 43.131,45, conforme explicação anexa. No pedido, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, que sejam adequados os cálculos elaborados pela decisão apelada, nos termos das explicações ID 9826236, fl. 376. Contrarrazões do Distrito Federal ID 9826239, fls. 380-385, as quais repetem as razões da apelação. Sem preliminares. A parte Autora foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 9826241, fl. 406), mas não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo ID 9826243, fl. 409. Consoante despacho ID 11985262, fls. 414-419, intimei o Distrito Federal, ora Apelante, para demonstrar o cabimento da interposição da apelação. Para tanto, considerei o que segue: (...) Não antevejo o cabimento do recurso em face da decisão recorrida que não acolheu o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa de 20%, nos termos da cláusula 9.3.1, do edital, destinada a indenizar o contratado em caso de demora de pagamento pelo ente federado. Além disso, antevejo a preclusão das razões da apelação correspondentes à impugnação aos cálculos formulados pelo perito e adotados pela sentença. Nesse ponto, o ora Apelante, quando intimado para apresentar manifestação sobre o laudo pericial, deixou de fazer considerações sobre a inclusão ou subtração, no cálculo, a multa por atraso na entrega de mercadorias, ou qualquer consideração sobre a correção do cálculo a partir do termo inicial a ser considerado para a incidência da correção e dos juros de mora. Por ocasião da manifestação ID 9826219, fl. 315, apenas argumentou o que segue: O laudo pericial deixa claro, em primeiro lugar, do atraso na entrega do objeto contratado pelo autor. Com efeito, a aplicação da multa pelo DF se mostra incontestável. Ademais, mostra que, mesmo que se desconsidere a multa, regularmente aplicada, o valor cobrado pelo autor a título de juros e multa não se sustenta, sendo substancialmente inferior ao por ele pretendido. Por fim, o Distrito federal, na impugnação aos cálculos, apresentada em apelação, ao afirma que há erro, já que devem ser descontados os valores devidos a título de multa por atraso de entrega, apresenta, em Segundo Grau de Jurisdição, argumento não exposto em contestação ID 9826167 ou nas demais manifestações do Réu no primeiro Grau, nem examinado pelo Juízo a quo, o que implica em inovação indevida. (...) Em resposta (ID 12943694, fls. 420-421), o Distrito federal argumenta o que segue: 1) a perícia não é uma conclusão judicial sobre a qual incide a preclusão, mas um ato praticado durante o processo que se volta a fornecer subsídios ao magistrado na prolação da sentença; 2) somente com a decisão que encerra a fase de cognição e julga a pretensão deduzida em juízo é possível falar-se em preclusão; 3) é preciso diferenciar o interesse recursal dos limites cognitivos da apelação; 4) havendo parcial provimento da pretensão deduzida em juízo pelo autor, há o interesse, do réu em recorrer, já que sucumbiu parcialmente. Pede o prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Quanto ao apelo do Distrito Federal, o exame da sua admissibilidade merece atenção. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. A sucumbência não exime o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor a apelação, do dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 933, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A partir da decisão impugnada, a interposição do recurso deve ser necessária, adequada e útil para a reforma da decisão. Assim estará demonstrado o interesse recursal. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[2] Um recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, naquilo que foi sucumbente, e que pretende revisitar questões alcançadas pela preclusão, não reúne os requisitos necessários para a demonstração da sua utilidade, carecendo assim de interesse recursal. No caso concreto, as razões recursais estão voltadas à reforma da decisão naquilo que não foi concedido à parte Autora, ou seja, naquilo em que o Distrito Federal não foi sucumbente. Conforme relatado, nos cenários contábeis apresentados no laudo pericial ID 9826215, não foi considerado qualquer valor correspondente à multa ao Distrito Federal pelo atraso no pagamento, como postulado na inicial. Confira-se: Diante disso, a Perícia apresenta no demonstrativo do Anexo 2 dois cálculos, conforme abaixo: a) Cálculo 1 - Conforme pleiteia a Autora - incidência de juros da data em que os valores deveriam ter sido pagos (30 dias da apresentação da nota fiscal): o valor devido seria de R$ 68.052,96; b) Cálculo 2 - conforme defende o Réu - incidência de juros a partir da citação (07/06/2018 – Mandado ID 18162838): o valor devido seria de R$ 35.515,80 O marco inicial da incidência de juros, portanto, é questão meritória cabível ao r. Juízo. Cabe o registro de que, apesar de não considerado nos cálculos, também é pleiteado pela Autora a multa contratual de 20% sobre o valor do contrato/nota de empenho, prevista no item 9.3.1.V do Edital de Licitação relativo ao Pregão Eletrônico no. 223/2014 (pág. 13 do ID 18093319), sob a alegação de que houve descumprimento do contrato por parte do Réu quando este deixou de efetuar os pagamentos nas épocas devidas. O Réu em sua contestação (ID 20455023) considera incabível tal penalidade alegando que a Autora também teria dado causa ao inadimplemento, pelos atrasos na entrega, e pelo fato de a sanção prevista voltar-se a proteger a sociedade e não a contratada. Trata-se, também, de questão meritória cabível ao r. Juízo. A sentença, por sua vez, em sua fundamentação, conforme relatado, não acolheu o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da multa de 20% pelo atraso no pagamento. Assim, carece de interesse recursal a parte que requer, em sede de apelação, aquilo que não sucumbiu na instância de origem. (Cf. Acórdão 1217767, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 2/12/2019). Além disso, o Distrito Federal, em sua apelação, pretendeu revisitar a elaboração e correção dos cálculos realizados pelo perito e apresentados por meio de prova contábil, em face da qual teve a oportunidade de apresentar impugnação específica, nos termos da intimação ID 9826218, mas apenas opôs manifestação genérica (ID 9826219, fl. 315), conforme destacado no relatório. Confira-se: O laudo pericial deixa claro, em primeiro lugar, do atraso na entrega do objeto contratado pelo autor. Com efeito, a aplicação da multa pelo DF se mostra incontestável. Ademais, mostra que, mesmo que se desconsidere a multa, regularmente aplicada, o valor cobrado pelo autor a título de juros e multa não se sustenta, sendo substancialmente inferior ao por ele pretendido. Assim, a resposta do Distrito Federal (ID 12943694, fls. 420-421), ao despacho ID 11985262, fls. 414-419, segundo a qual a perícia não é uma conclusão judicial sobre a qual incide a preclusão, mas um ato praticado durante o processo que se volta a fornecer subsídios ao magistrado na prolação da sentença, não deve ser acolhida, pois preclusa a matéria que pretende rediscutir em Segundo Grau de jurisdição. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. (Acórdão 1217778, 07162616620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é inviável a pretensão do Distrito Federal de revisitar, em apelação, a correção dos cálculos do perito quando, mesmo intimado, apresentou impugnação genérica. Ademais, é inviável a análise de matérias que não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação, sob pena de caracterizar inovação recursal (Cf. Acórdão 1159305, 00298697720168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma direção das razões expostas, é o entendimento do TJDFT, confira-se: (...) 3. Se a parte impugna os cálculos do laudo pericial de forma genérica, sem apontar concretamente os equívocos que entende presentes, deve prevalecer a conta efetuada pelo perito, dada a imparcialidade do órgão auxiliar do juízo. (...) (Acórdão 1050473, 20170110450730APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 245/250) (grifos nossos) (...) 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Precedentes. (Acórdão 1017557, 07047564920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar laudo pericial contábil, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o laudo contábil, contra o qual não houve impugnação. (...) (Acórdão 422487, 20100020047624AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 20/5/2010. Pág.: 73) (...) 2. Se a parte é intimada acerca de laudo pericial e não se manifesta claramente a impugná-lo, não é mais possível a discussão sobre os valores encontrados, diante da preclusão. (...) (Acórdão 411562, 20080110891937APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2010, publicado no DJE: 22/3/2010. Pág.: 87) (...) 1. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites à jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença do magistrado, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC. 2. Diante do acervo fático e documental apresentado pelas partes, e não impugnado pelo Apelante, o magistrado deve se ater aos limites do que foi demandado, na medida em que as partes deduziram em juízo, de acordo com o art. 141 do CPC. (...) (Acórdão 1211999, 07124826520178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser considerado ainda que a sentença condenou o Distrito Federal considerando os juros a partir da data em as notas deveriam ter sido pagas, de acordo com o edital e perícia contábil. Entretanto, quanto à fixação do termo inicial para a incidência de juros, não houve impugnação específica. Com isso, o pedido recursal genérico, de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, desacompanhado de fundamentação e impugnação específica em face da decisão apelada, inviabiliza a admissão do recurso. Além disso, o pedido subsidiário, por pretender revisitar matéria preclusa e não examinada pelo Juízo a quo, também revela a impossibilidade de conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo do Distrito Federal nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. [2] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 16/12/2019. Em resposta (ID 12943694, fls. 420-421), o Distrito federal argumenta o que segue: 1) a perícia não é uma conclusão judicial sobre a qual incide a preclusão, mas um ato praticado durante o processo que se volta a fornecer subsídios ao magistrado na prolação da sentença; 2) somente com a decisão que encerra a fase de cognição e julga a pretensão deduzida em juízo é possível falar-se em preclusão; 3) é preciso diferenciar o interesse recursal dos limites cognitivos da apelação; 4) havendo parcial provimento da pretensão deduzida em juízo pelo autor, há o interesse, do réu em recorrer, já que sucumbiu parcialmente. Pede o prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Quanto ao apelo do Distrito Federal, o exame da sua admissibilidade merece atenção. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. A sucumbência não exime o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor a apelação, do dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 933, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A partir da decisão impugnada, a interposição do recurso deve ser necessária, adequada e útil para a reforma da decisão. Assim estará demonstrado o interesse recursal. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[2] Um recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, naquilo que foi sucumbente, e que pretende revisitar questões alcançadas pela preclusão, não reúne os requisitos necessários para a demonstração da sua utilidade, carecendo assim de interesse recursal. No caso concreto, as razões recursais estão voltadas à reforma da decisão naquilo que não foi concedido à parte Autora, ou seja, naquilo em que o Distrito Federal não foi sucumbente. Conforme relatado, nos cenários contábeis apresentados no laudo pericial ID 9826215, não foi considerado qualquer valor correspondente à multa ao Distrito Federal pelo atraso no pagamento, como postulado na inicial. Confira-se: Diante disso, a Perícia apresenta no demonstrativo do Anexo 2 dois cálculos, conforme abaixo: a) Cálculo 1 - Conforme pleiteia a Autora - incidência de juros da data em que os valores deveriam ter sido pagos (30 dias da apresentação da nota fiscal): o valor devido seria de R$ 68.052,96; b) Cálculo 2 - conforme defende o Réu - incidência de juros a partir da citação (07/06/2018 – Mandado ID 18162838): o valor devido seria de R$ 35.515,80 O marco inicial da incidência de juros, portanto, é questão meritória cabível ao r. Juízo. Cabe o registro de que, apesar de não considerado nos cálculos, também é pleiteado pela Autora a multa contratual de 20% sobre o valor do contrato/nota de empenho, prevista no item 9.3.1.V do Edital de Licitação relativo ao Pregão Eletrônico no. 223/2014 (pág. 13 do ID 18093319), sob a alegação de que houve descumprimento do contrato por parte do Réu quando este deixou de efetuar os pagamentos nas épocas devidas. O Réu em sua contestação (ID 20455023) considera incabível tal penalidade alegando que a Autora também teria dado causa ao inadimplemento, pelos atrasos na entrega, e pelo fato de a sanção prevista voltar-se a proteger a sociedade e não a contratada. Trata-se, também, de questão meritória cabível ao r. Juízo. A sentença, por sua vez, em sua fundamentação, conforme relatado, não acolheu o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da multa de 20% pelo atraso no pagamento. Assim, carece de interesse recursal a parte que requer, em sede de apelação, aquilo que não sucumbiu na instância de origem. (Cf. Acórdão 1217767, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 2/12/2019). Além disso, o Distrito Federal, em sua apelação, pretendeu revisitar a elaboração e correção dos cálculos realizados pelo perito e apresentados por meio de prova contábil, em face da qual teve a oportunidade de apresentar impugnação específica, nos termos da intimação ID 9826218, mas apenas opôs manifestação genérica (ID 9826219, fl. 315), conforme destacado no relatório. Confira-se: O laudo pericial deixa claro, em primeiro lugar, do atraso na entrega do objeto contratado pelo autor. Com efeito, a aplicação da multa pelo DF se mostra incontestável. Ademais, mostra que, mesmo que se desconsidere a multa, regularmente aplicada, o valor cobrado pelo autor a título de juros e multa não se sustenta, sendo substancialmente inferior ao por ele pretendido. Assim, a resposta do Distrito Federal (ID 12943694, fls. 420-421), ao despacho ID 11985262, fls. 414-419, segundo a qual a perícia não é uma conclusão judicial sobre a qual incide a preclusão, mas um ato praticado durante o processo que se volta a fornecer subsídios ao magistrado na prolação da sentença, não deve ser acolhida, pois preclusa a matéria que pretende rediscutir em Segundo Grau de jurisdição. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. (Acórdão 1217778, 07162616620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é inviável a pretensão do Distrito Federal de revisitar, em apelação, a correção dos cálculos do perito quando, mesmo intimado, apresentou impugnação genérica. Ademais, é inviável a análise de matérias que não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação, sob pena de caracterizar inovação recursal (Cf. Acórdão 1159305, 00298697720168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma direção das razões expostas, é o entendimento do TJDFT, confira-se: (...) 3. Se a parte impugna os cálculos do laudo pericial de forma genérica, sem apontar concretamente os equívocos que entende presentes, deve prevalecer a conta efetuada pelo perito, dada a imparcialidade do órgão auxiliar do juízo. (...) (Acórdão 1050473, 20170110450730APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 245/250) (grifos nossos) (...) 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Precedentes. (Acórdão 1017557, 07047564920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar laudo pericial contábil, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o laudo contábil, contra o qual não houve impugnação. (...) (Acórdão 422487, 20100020047624AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 20/5/2010. Pág.: 73) (...) 2. Se a parte é intimada acerca de laudo pericial e não se manifesta claramente a impugná-lo, não é mais possível a discussão sobre os valores encontrados, diante da preclusão. (...) (Acórdão 411562, 20080110891937APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2010, publicado no DJE: 22/3/2010. Pág.: 87) (...) 1. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites à jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença do magistrado, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC. 2. Diante do acervo fático e documental apresentado pelas partes, e não impugnado pelo Apelante, o magistrado deve se ater aos limites do que foi demandado, na medida em que as partes deduziram em juízo, de acordo com o art. 141 do CPC. (...) (Acórdão 1211999, 07124826520178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser considerado ainda que a sentença condenou o Distrito Federal considerando os juros a partir da data em as notas deveriam ter sido pagas, de acordo com o edital e perícia contábil. Entretanto, quanto à fixação do termo inicial para a incidência de juros, não houve impugnação específica. Com isso, o pedido recursal genérico, de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, desacompanhado de fundamentação e impugnação específica em face da decisão apelada, inviabiliza a admissão do recurso. Além disso, o pedido subsidiário, por pretender revisitar matéria preclusa e não examinada pelo Juízo a quo, também revela a impossibilidade de conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo do Distrito Federal nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 16/12/2019. Brasília, 8 de janeiro de 2020 13:50:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador